Tribunal: TJDFT
Processo: 0041082-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041082-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LINHAS DE ITACAIUNAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXECUÇÃO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR PACTUADO - BOA-FÉ OBJETIVA. 1. As partes devem zelar pela consecução do objeto do contrato conforme a boa-fé objetiva, sendo incabível a cobrança por serviços não prestados. 2. Deu-se provimento ao apelo da ré e julgou-se prejudicado o apelo da autora. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter fixado o percentual da verba honorária sobre o proveito econômico do recurso, porquanto entende que o benefício econômico obtido pela parte corresponde ao valor da causa. Requer a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, entendo que o proveito econômico da ré corresponde ao valor da condenação imposta na sentença, pois foi esse o valor que ela deixou de desembolsar com o provimento do seu apelo” (ID 12819750). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027